Tribunal: TJES
Processo: 0021490-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0021490-13.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE BELEM TRINDADE e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

DATA DA SESSÃO: 16/11/2022

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021490-13.2019.8.08.0035

O SR. ADVOGADO SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO:-

Boa tarde a todos.

Primeiramente agradeçer a Deus por mais um dia e a Vossas Excelências por mais uma oportunidade de eu estar aqui, trazer a defesa para o meu cliente, que está em Belém, sou advogado do Belém do Pará, estou aqui para trazer um sentimento de justiça para Vossas Excelências diante de um quadro, que vamos apresentar.

Cumprimento Vossa Excelência, Desembargador Willian Silva desejando sucesso na presidência desta Câmara, eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio, eminente Desembargador Revisor Helimar Pinto, os demais Desembarga-dores, a douta representante do Ministério Público, colegas advogados, em especial a minha colega Doutora Dijanei que foi advogada no Belém do Pará e, hoje, faz parte da OAB/ES, colegas estagiários, servidores públicos, muito obrigado por estar

a
poiando este advogado.

Excelências, o que me traz aqui é o pedido para desconstituir uma sentença, entendo por tudo que acompanhei e participei das audiências injustas, a meu ver, a intenção é demonstrar a inocência do meu cliente, de ser acusado de um furto qualificado junto com os outros acusados, em uma farmácia em Vila Velha.

Ocorre, Excelência, que naquele momento não existia testemunha, ninguém presente, a filmagem que foi apresentada perante o Juiz, também, não demonstrava que estava participando testemunhas ouvidas em juízo, estava presente e nenhuma testemunha conheceu o senhor Carlos Alberto, meu paciente Paranaense e responde alguns processo em Belém e por ele ser supostamente amigo de um dos

integrantes dessa quadrilha, os policiais chegaram lá e disseram: “que ele tinha participado”. Inclusive, a divisão de tarefas, incluindo ele, só que ninguém viu,

testemunhas e policiais nenhum reconheceram em audiência, apesar dele não ter vindo e participar da audiência, nenhum policial reconheceu. E, o Magistrado, quero ressaltar que fiz alguns pedidos de liberdade desse meu cliente e todos foram negados e responde pelo nosso preso. O que acontece: ele foi julgado, condenado por esse tipo de crime.

Há uma pena em regime fechado e o juiz valorou apenas a seguinte frase que consta lá, porque em nenhum momento o juiz conseguiu individualizar a participação dele no crime. Ele falou apenas assim: “o policial Patrick compareceu na delegacia, em juízo e informou que vários integrantes, inclusive, Carlos Alberto à divisão de tarefas”. Só que em nenhum

momento ele falou: eu vi, tenho uma prova.

A prova que o magistrado valorou, não existe amparo e nenhum outro meio de prova, inclusive, até difícil, hoje, chegarmos aqui tentar fazer uma defesa, porque não tive condições de dizer: aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque ninguém viu, não tem testemunha, não tem prova material, não existe nada. Existe um depoimento de um policial que chegou lá e disse: ”essa pessoa aqui participou”. Mas, quem viu. Ninguém viu.

Inclusive, Excelências, eu em análise para apresentar a minha defesa, encontrei um excelente julgado, aonde eu me amparo, neste momento, da lavra do Desembargador Adalto Dias Tristão, que se aposentou, inclusive, desta Segunda Câmara, um voto brilhante, que peço vênia para poder ler e onde fala o seguinte: “apelo ministerial, absolvição na prática do tipo descrito no art. 157 e inexistência de provas robustas de materialidade e autoria. Vítimas não localizadas para confirmar declaração em juízo e lastro exclusivos em depoimentos de policiais, que relataram o que lhes foi dito, pelos ofendidos, o princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
,
absolvição mantida,

apelo ministerial improvido. A
prolação do condenatório existe certeza sobre a autoria e materialidade delitiva de tal forma, persistindo dúvidas sobre a atuação do apelado, quanto aos fatos retificado na denúncia, impõem-se como medida acertada a improcedência dessa”.

Entendo, que essa decisão se amolda perfeitamente ao caso, porque não foi analisado pelo Magistrado aquilo que a defesa trouxe como
in dubio pro reo
e, hoje, estamos com dificuldade, inclusive, quanto à questão penal dele em Belém, porque acham que ele participou de um crime fora do Estado, inclusive, o juízo da 4ª Vara Penal em Belém, onde tem processo, todas as vezes nega, alegando que tem um processo, aqui, no Estado do Espírito Santo, quer dizer, ninguém viu ele, aqui, no Espírito Santo, quer dizer, não existe provas, que ele estava circulando com essas pessoas e não teve escuta telefônica, não teve foto comprovando que ele estava junto com essas pessoas.

Entendo que o mais justo, neste momento, é a tese da defesa de absolvição pela insuficiência probatória por total discordância, no que consta nos autos.

A sentença do Magistrado, inclusive, em nenhum momento consegue narrar corretamente a participação do Senhor Carlos Alberto.

Inclusive, liguei várias vezes para o gabinete do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio e para a Segunda Câmara Criminal, porque estava com dificuldade de chegar até aqui, porque do Pará para cá e tudo difícil, tudo caro, a família se juntou aos parentes, familiares e vizinhos fazendo rifa, fazendo coleta para poder pagar este advogado para vir aqui e oferecer uma defesa para essa pessoa que está lá, porque a esposa dele tem dois filhos, uma menor de nove anos, que sofre por uma doença grave e vive gritando na casa com saudade do pai, até juntei aos memoriais que entreguei a Vossas Excelências.

A defesa suplica por humanidade por essa pessoa que está sendo acusada de um crime, que no entendimento da defesa não existe.

Desde já, agradeço a todos pela oportunidade, desejando sucesso nesta Câmara e neste Tribunal.

Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, ouvi atentamente as ponderações do douto advogado e peço o retorno dos autos, porque quero examinar um ponto que por ele foi suscitado na sua fala, juntada as notas taquigráficas, trago na próxima sessão.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/11/2022

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Nego provimento aos apelos de José Roberto de Melo, Jorge Belém Trindade e Carlos Alberto Cunha de Oliveira e dando parcial provimento ao recurso de Jhonathan Alves dos Santos para reduzir a pena aplicada.

É como, respeitosamente, estou votando.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Como vota o revisor, Desembargador Helimar Pinto?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, revi os autos e cheguei à mesma conclusão a que chegou o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

É a súmula, nos termos do voto do Desembargador Relator.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021490-13.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE BELEM TRINDADE, CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA, JHONATHAN ALVES DOS SANTOS, JOSE ROBERTO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por JOSÉ ROBERTO DE MELO, JORGE BELÉM TRINDADE JÚNIOR, CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA e JHONATHAN ALVES DOS SANTOS, contra a sentença de fls. 956/975, da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática das infrações penais descritas no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e nos artigos 1º e 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Narra a denúncia que, em 02 de Abril de 2017, durante o repouso noturno, os apelantes teriam arrombado a porta de uma oficina de bicicletas estabelecida ao lado da Farmácia Mafe, esta localizada na Avenida California, n° 1762, bairro Barramares, Vila Velha/ES. Na sequência, fazendo uso de ferramentas de construção civil, teriam derrubado uma parede para acessar a farmácia, da qual teriam subtraído R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e diversos medicamentos. Na mesma oportunidade, os recorrentes teriam tentado arrombar um caixa eletrônico que se encontrava no interior da farmácia, não logrando êxito porque a ação fez disparar o alarme que acionava a Polícia. No entanto, os acusados não mais se encontravam no local quando da chegada da força pública.

A inicial ainda detalha que ato semelhante foi perpetrado no dia 15 de abril seguinte, ocasião em que os mesmos agentes teriam causado prejuízos da ordem de R$40.000,00 (quarenta mil reais), fato que constitui objeto de outro procedimento. Não obstante, as apurações levadas a efeito pela Delegacia Especializada em Roubos a Bancos levou à identificação dos ora apelantes, que foram denunciados na forma acima especificada.

Após a instrução processual, foi proferido o ato recorrido.

Na forma das razões de fls. 988/994v, 996/1003 e 1004/1008, os apelantes Jorge Belém Trindade Júnior, Carlos Alberto Cunha de Oliveira e José Roberto de Melo formulam pleitos absolutórios, por insuficiência probatória.

Já Jhonathan Alves dos Santos, no apelo arrazoado às fls. 1036/1064, requer a absolvição das imputações iniciais. Em caráter subsidiário, postula o redimensionamento das penas-base ao mínimo patamar legal.

O Ministério Público opôs-se à pretensão dos recorrentes nas contrarrazões juntadas às fls. 1074/1079v e 1090/1099, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Com a subida dos autos, após a digitalização, foi acostado o parecer do Ministério Público de segundo grau visto no id. nº 2991026, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela integral manutenção do édito condenatório.

É o relatório, no que interessa. Passo ao voto:

Analisando os pleitos absolutórios, verifico que a materialidade dos crimes está estampada no Boletim Unificado de fls. 8/11, no Laudo de Perícia Papiloscópica às fls. 16/27 e no Laudo Pericial de Local do Crime de fls. 29/38.

A autoria, igualmente, me parece seguramente demonstrada nos autos, notadamente, à vista das informações apresentadas me juízo pelas testemunhas policiais.

Veja-se, nesse passo, que o Policial Civil Aristides Traba, ouvido às fls. 551/552, esclarece que as investigações derivaram de vários inquéritos paralisados na Delegacia de Roubos a Bancos, através dos quais chegaram aos nomes dos apelantes e demais envolvidos nos autos originários. Confira-se:

que a investigação iniciou através de vários inquéritos de furtos ocorridos no estado que estavam paralisados na delegacia de Roubo a Bancos; que chegaram a investigar um inquérito onde a pessoa de JOSE ROBERTO havia sido abordado em outubro de 2016, salvo engano, em Barra de São Francisco e que o mesmo estava na companhia de PAULO DE TAL, e que esse PAULO DE TAL era um cidadão condenado no ESPIRITO SANTO, mas que cumpria pena no MATO GROSSO e que estaria usando tornozeleira, contudo, o mesmo circulava em Barra de São Francisco sem a tornozeleira; (...)que depois que foram abordados, aconteceu uma tentativa de arrombamento em PEDRO CANARIO e em SAO MATHEUS, em duas agências do SICOB, uma em cada cidade; que em uma desses arrombamentos, PAULO estava presente, já que o mesmo trajava a mesma roupa de quando teria sido abordado, segundo a descrição da PM; que logo depois houve um arrombamento de Marataízes; que conseguiram uma medida cautelar junto ao juízo de Marataízes de uma interceptação telefônica; que através dessa medida passaram a monitorar JOSE ROBERTO; que mais uma vez JOSÉ ROBERTO fez o correio de Viana e foi preso fugindo na Rodoviária para Mato Grosso; que com a prisão de JOSÉ ROBERTO, chegaram até a elucidação do furto da farmácia; que JOSÉ ROBERTO revelou o nome de vários vulqos, ou seja, de codinomes, e a polícia foi trabalhando esses nomes de um a um e a polícia foi identificando cada um; que JOSE ROBERTO narra os codinomes de "MAMA, TH, BANINHO, CIGANO, salvo engano, CHIBARRA" e dentre outros, e JOSE ROBERTO ainda informou que OZIAS era o mentor desta organização; que disse também que MAMA era parente de OZIAS; que depois, juntamente com a delegacia de Mato Grosso, que MAMA era primo de OZIAS; que JOSÉ ROBERTO não confessou a participação do crime junto a farmácia, mas apontou quem teria participado; que também THYERES e também teriam dito o nome das pessoas que praticaram o delito; que a organização usou o mesmo modus operandi nas subtrações do Banco do Brasil de Marataízes, na farmácia de Barramares, e em Nova Almeida, no Posto Pit Stop; (...) que salvo engano CARLOS e PAULO teriam sido presos em BELEM, quando estavam retornando de Salvador para Belém; que aprenderam na casa alugada por JULIANO ferramentas dentre elas serra copo, pé de cabra e outras ferramentas menores; que também foi pego remédios dentro da casa de THYERES; [...] que a função de JOSÉ ROBERTO era de uma pessoa que entra e tem habilidade de cortar o caixa eletrônico; que OZIAS era o mentor, conforme todos falam; que THYERES, JULIANO e CARLOS ficavam do lado de fora, fazendo uma proteção do local; que JORGE BELÉM entrava junto com JOSÉ ROBERTO e a função também era de cortar o caixa; que ÉLIO também ficava do lado de fora dando cobertura; que o JHONATAN é a única pessoa que não tem como dizer qual a função exata no grupo; que JOSÉ ROBERTO negou a subtração da farmácia; que JOSE ROBERTO alega que no dia dos fatos foi deixado para trás; (...) que desse grupo, foram monitorados THIERES, JOSÉ ROBERTO, JULIANO, JORGE e FALA FINO pelo juízo de Marataízes .(...) que JOSÉ ROBERTO colaborou com a investigação policial (...) que JHONATHAN, que tinha a alcunha de MAMA, o mesmo foi identificado através de contato com a polícia de MATO GROSSO (...) que participou da prisão de JOSE ROBERTO; que não participou do interrogatório de JOSÉ ROBERTO; que foi o declarante que prendeu JOSE ROBERTO na rodoviárias, e que diante da situação não deu para conversar muito com o denunciado; que diante das investigações e diante do fato do declarante ter acesso ao inquérito, o declarante concluiu que OZIAS teve participação no furto da farmácia, em especial através das declarações de JOSE ROBERTO [...]que no evento ocorrido no Posto Pit Stop há uma definição da participação de cada um no evento, pois lá foram feitas as filmagens [...]

Desta forma, percebe-se que a partir da colaboração do apelante José Roberto de Melo, bem como, lançando mão de elementos colhidos em outras apurações policiais por fatos análogos, possivelmente praticados pelos envolvidos neste processo, foi possível fazer a identificação dos recorrentes. Chama atenção o fato de que após a abordagem inicial de JOSE ROBERTO DE MELO na companhia de terceira pessoa – sobre a qual pesava condenação, cumprindo pena no estado de Mato Grosso, ocorreram tentativas de arrombamento de agências bancárias nos municípios de Pedro Canário e de São Mateus, sendo que, em um desses crimes, a pessoa que acompanhava JOSÉ ROBERTO DE MELO estava presente, inclusive estando trajado a mesma roupa de quando foi abordado.

Também faz menção ao arrombamento ocorrido em Marataízes, sendo que, na apuração desse crime, foi deferida interceptação telefônica, no bojo da qual monitoraram JOSÉ ROBERTO DE MELO. Na sequência, consta que JOSÉ ROBERTO DE MELO foi preso por participação em um furto uma casa anexa aos Correios de Viana, e a partir dessa prisão, conseguiram chegar até a elucidação do crime objeto deste processo, já que JOSÉ ROBERTO revelou o nome dos envolvidos, através dos codinomes MAMA, TH, BAIANINHO, CIGANO, CHIBARA, e outros, informando ainda que o acusado OZIA era o líder da organização. Na mesma linha, a testemunha explica que os acusados THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES e JULIANO DE ALMEIDA também teriam indicado nomes de envolvidos.

A testemunha ressalta que os crimes apurados neste apostilado tem o mesmo modus operandi das subtrações praticadas em desfavor do Banco do Brasil de Marataízes e do Posto Pit Stop de Nova Almeida (Serra), o que redundou na prisão dos denunciados Elio Correa Rezende, identificado como “Fala Fino” Thiers Rodrigo Pimentel Goes e de Juliano de Almeida, em cuja residência foram encontradas ferramentas usadas nos arrombamentos, além de remédios subtraídos da farmácia vítima.

Lembra o policial, também, a função dos envolvido, merecendo destaque que a JOSÉ ROBERTO DE MELO e JORGE BELÉM TRINDADE JUNIOR incumbia cortar e abrir o caixa eletrônico e CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA, não se recordando, contudo, da função exata de JHONATHAN ALVES DOS SANTOS. Esclarece, no entanto, que a função de cada um ficou mais evidente quando analisaram as imagens de videomonitoramento da ação praticada contra o Posto Pit Stop, de Nova Almeida.

Na mesma linha, o depoimento do Policial Civil Patrick Munis Barro, acostado às fls. 554/555 dos autos originais.

Da mesma forma, consta o depoimento do Delegado de Polícia Nilton Abdala Salles, que confirma o relatório final do inquérito policial, que indica a participação dos apelantes.

Assim, impossível acolher os pleitos absolutórios, considerando não só a existência de provas de autoria ou participação dos apelantes nas subtrações descritas na inicial, como também, da estabilidade do liame associativo que vinculava os nove agentes originalmente denunciados, qualificado pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem financeira ilícita mediante a prática de ilícitos penais.

Mantenho as condenações.

Passo ao pedido subsidiário, aviado pela defesa de Jhonathan Alves dos Santos, que postula o redimensionamento das penas-base ao mínimo patamar legal.

Nesse passo, observo que a pena-base do furto qualificado foi fixada em 5 anos e 06 meses de reclusão e 200 dias-multa, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas aos motivos, às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais do fato.

Ao tratar dos motivos, a sentença menciona somente que não foram justificados.

Trata-se, claramente, de formulação abstrata e inapta a traduzir-se no recrudescimento da pena. Na mesma linha, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

No que concerne aos motivos do crime, extrai-se do excerto retro, que como fundamentação para sua valoração negativa a sentença destaca tão somente que são "injustificáveis", o que não permite a manutenção do agravo da pena-base por tal circunstância, ante a flagrante ausência de fundamentação, já que, à toda vista, aqueles não ultrapassam o tipo penal in casu. Precedentes.

(STJ, RHC 105.761/PE, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 19/03/2019)

Com isso, fica afastada a negativação dos motivos.

Sobre o vetor referente às circunstâncias do crime, o édito recorrido averba que “são desfavoráveis ao réu, já que o crime fora planejado”.

No ponto, vale consignar que a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto às circunstâncias do crime. Esse entendimento também é partilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SE VERIFICA.

Omissis.

3. No caso, o Tribunal a quo majorou a pena-base em 1 (um) ano, em face da valoração negativa das circunstâncias do delito, premeditado e praticado em concurso de agentes, nos termos do que autoriza a jurisprudência desta Corte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 1476125/MT, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28/06/2019)

Mantenho a ponderação sentencial e a exasperação dela decorrente.

Seguindo na análise da pena-base, constato que o vetor relacionado às consequências extrapenais da infração foi negativado em razão da “forma do cometimento do delito e o prejuízo causado”.

O modus operandi empregado na consecução do crime, ou seja, a destruição ou rompimento de obstáculo, a destreza e o concurso de agentes, constituem circunstâncias qualificadoras.

Neste ponto, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo multiplicidade de circunstâncias qualificadoras, possa o magistrado utilizar uma delas para tipificar a forma qualificada “e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas” (STJ, AgRg no AREsp 1570541/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 29/10/2020).

Da mesma forma, embora o prejuízo material represente uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que é válida a negativação das consequências do fato se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar exacerbado, extrapolando a configuração básica do crime (STJ, AgRg no AREsp 1848389/TO, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/09/2021).

Deve, então, ser preservada a valoração negativa, considerando que das ações resultaram prejuízos relevantes às vítimas, tanto à Farmácia que foi invadida e furtada, quanto à instituição financeira dona do caixa eletrônico arrombado.

Logo, é de ser mantida a valoração operada em desfavor do réu.

Desta forma, reconhecida a inidoneidade da fundamentação dos motivos, deve ser reduzida a pena-base, proporcionalmente, para 4 (QUATRO) ANOS e 4 (QUATRO) MESES de reclusão e 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de qualquer outro fator a repercutir sobre a reprimenda.

Dando continuidade, aprecio a pena-base aplicada em relação ao crime definido no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.

A sentença valora negativamente as vetoriais referentes às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais do fato, assim fundamentadas:

as circunstâncias do crime, são desfavoráveis ao réu e graves ante a proporção da associação;

[...]

as consequências extrapenais foram graves, ante a gravidade dos crimes e a amplitude da organização;

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021).

A motivação exposta na sentença, no entanto, fia-se em termos genéricos como “proporção da associação”, “gravidade dos crimes” e “amplitude da organização”, sem apontar dados que ponham em evidência uma maior reprovabilidade da conduta ou que revelem a necessidade de censura mais rigorosa ao réu.

Assim, deve a sanção, no preceito base, ser reduzida ao mínimo legal: 3 (TRES) ANOS de reclusão e 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Torno definitivos os montantes aqui estipulados, uma vez que não se verificam circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de diminuição e de aumento a serem computadas.

Cumulo as sanções, na forma do artigo 69, do Código Penal, tornando definitiva a pena total de 7 (SETE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 236 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA, esta no valor diário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS e NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos por José Roberto de Melo, Jorge Belém Trindade Júnior e Carlos Alberto Cunha de Oliveira e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Jhonathan Alves dos Santos, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021490-13.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE BELEM TRINDADE, CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA, JHONATHAN ALVES DOS SANTOS, JOSE ROBERTO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, I, II E IV, CP; ART. 2º, LEI 12.850/2013. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENA-BASE: FURTO QUALIFICADO. MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. VALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. DADOS GENÉRICOS. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DE JOSÉ ROBERTO DE MELO, JORGE BELÉM TRINDADE JÚNIOR E CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DE JHONATHAN ALVES DOS SANTOS.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre os recorrentes, deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa.

2. Caso em que os policiais confirmaram as provas produzidas em intensas apurações na fase inquisitiva, atestando a existência de provas de autoria e participação dos apelantes nas subtrações descritas na inicial, como também, da estabilidade e permanência do liame associativo que vinculava os nove agentes originalmente denunciados, qualificado pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem financeira ilícita mediante a prática de crimes.

3. Ao tratar da operadora relacionada aos motivos do crime de furto qualificado, a sentença menciona somente que não foram justificados, de formulação claramente abstrata e inapta a traduzir-se no recrudescimento da pena.

4. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto às circunstâncias do crime. Logo, válida a negativação das circunstâncias à vista do planejamento prévio da infração.

5. O STJ admite que, havendo multiplicidade de circunstâncias qualificadoras, possa o magistrado utilizar uma delas para tipificar a forma qualificada “e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas” (STJ, AgRg no AREsp 1570541/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 29/10/2020). O modus operandi empregado na consecução do crime, ou seja, a destruição ou rompimento de obstáculo, a destreza e o concurso de agentes, constituem circunstâncias qualificadoras reconhecidas na sentença, podendo uma delas se prestar à caracterização do furto qualificado e as demais fundamentar a ponderação negativa das circunstâncias do crime.

6. Embora o prejuízo material represente uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que é válida a negativação das consequências do fato se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar exacerbado, extrapolando a configuração básica do crime (STJ, AgRg no AREsp 1848389/TO, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/09/2021).

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021). Na espécie, a valoração negativa dos vetores circunstâncias do fato e consequências extrapenais, no crime de organização criminosa, fia-se em termos genéricos como “proporção da associação”, “gravidade dos crimes” e “amplitude da organização”, sem apontar dados que ponham em evidência uma maior reprovabilidade da conduta ou que revelem a necessidade de censura mais rigorosa ao réu.

8. Recursos conhecidos. Negado provimento aos apelos de José Roberto de Melo, Jorge Belém Trindade Júnior e Carlos Alberto Cunha de Oliveira. Dado parcial provimento ao recurso de Jhonathan Alves dos Santos, para reduzir as penas aplicadas.
DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DE JOSÉ ROBERTO DE MELO, JORGE BELÉM TRINDADE JÚNIOR E CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JHONATHAN ALVES DOS SANTOS.